Tribunal: STF
Processo: ARE 1549806
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recursos extraordinários com agravo. Serviço postal. Entrega domiciliar. Ação civil pública. Monopólio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Regulamentação administrativa. Dano moral coletivo. Recurso extraordinário. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravos interpostos contra decisões pelas quais foi negada admissibilidade a recursos extraordinários, apresentados em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região em ação civil pública. O acórdão versou sobre a garantia de serviço postal domiciliar e da legalidade de portarias ministeriais restritivas.



    2. As recorrentes, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) e União Federal, pleiteiam a reforma do acórdão, alegando que a Constituição da República não impõe a entrega diária e domiciliar de correspondências; que a Lei nº 6.538, de 1978, permite a regulamentação das condições do serviço por meio de normas administrativas; e que o equilíbrio orçamentário e as dificuldades de acesso em determinadas localidades justificam as restrições à entrega porta a porta.



    3. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região reformou a sentença de 1º Grau, determinando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) disponibilize o serviço de entrega domiciliar a todos os moradores da Subseção Judiciária de São Carlos, independentemente das restrições de normas administrativas. Além disso, condenou a ECT e a União ao pagamento de indenização por dano moral coletivo e a União a abster-se de atos que impeçam a prestação do serviço. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao determinar a universalização da entrega domiciliar do serviço postal pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos violou diretamente dispositivos e princípios constitucionais invocados pelas recorrentes.



    III. Razões de decidir



    5. O Colegiado de origem solucionou a controvérsia com base na análise da legalidade das normas regulamentares e nos elementos fático-probatórios dos autos, e não à luz dos dispositivos constitucionais indicados pelas recorrentes.



    6. A decisão impugnada não visou impor à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) a entrega diária de correspondências ou “buscas infindáveis para localizar endereços”, mas, sim, evitar que a empresa fosse autorizada, de antemão, de forma genérica, e por norma regulamentar, a deixar de prestar o serviço essencial e exclusivo em razão de dificuldades decorrentes da ineficiência de outros serviços públicos da Administração, tais como pavimentação de ruas, indicação de logradouros e numeração dos domicílios.



    7. Não se comprovou violação direta aos dispositivos constitucionais apontados ou contrariedade aos princípios da separação de Poderes, razoabilidade ou proporcionalidade. Na verdade, a verificação quanto à veracidade das alegações recursais demandaria análise de legislação infraconstitucional ou do quadro fático-probatório, o que é inviável em sede extraordinária.



    IV. Dispositivo



    9. Recursos extraordinários com agravo a que se nega provimento. 



DECISÃO



    1. Trata-se de agravos contra decisões negativas de admissibilidade de recursos extraordinários interpostos em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSAOFICIAL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CORREIOS. ECT. GARANTIA DE SERVIÇO POSTAL. ENTREGA DOMICILIAR DE CORRESPONDÊNCIA. VIABILIDADE DA PRETENSÃO. SERVIÇO PÚBLICO. INTERESSE DE AGIR EM FACE DA UNIÃO FEDERAL. PORTARIA N° 311/1998 (SUBSTITUIDA PELA PORTARIA N° 567/2011) DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES. GARANTIA DE SERVIÇO POSTAL. SENTENÇA REFORMADA. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDAS. 



    1. Não obstante a Lei n° 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) silencie a respeito, a r. sentença deve ser submetida ao reexame necessário, em interpretação analógica do art. 19 da Lei n°4.717/65 (Lei da Ação Popular). 



    2. É atribuição da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos aprestação de serviço público de entrega domiciliar de correspondência, consoante o artigo 21, X, da Constituição Federal, e o artigo 2° da Lei n. 6.538/78. 



    3. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos possui exclusividade para a prestação do serviço postal, porquanto erige-se como serviço público prestado em regime de monopólio e mantido pela União. Assim, não tendo o usuário outra alternativa para enviar e receber suas correspondências. Logo, referido serviço público deve ser prestado adequadamente a todos os usuários, sem critérios de distinção, bem como deve ser contínuo.



    4. Não se pode admitir que a empresa pública, detentora de exclusividade dos serviços postais, esquive-se de suas funções. Logo, mencionado serviço público deve ser prestado adequadamente a todos os usuários, sem critérios de distinção, bem como deve ser contínuo. Não é razoável que a empresa pública explore o serviço com exclusividade e não observe as normas constitucionais e legais referentes ao serviço público, como se estivesse sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas. 



    5. Não cabe à Portaria do Ministério das Comunicações ou qualquer outra norma administrativa restringir o âmbito de cobertura do serviço de entrega postal em domicílio, posto que não é razoável uma norma administrativa prevalecer frente às inúmeras previsões legislativas que determinam a regular prestação e continuidade do serviço público postal. 



    6. Cabe ao Ministério das Comunicações disciplinar o serviço postal, sem, contudo, excluir o serviço para parte da população, ou limitar a confiabilidade, qualidade e eficiência, sob pena de violar também o artigo 37 da Constituição Federal e artigos 6°, X, 22, ambos da Lei n° 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor). Por conseguinte, o Ministério das Comunicações não tem poder para suspender o direito dos cidadãos que habitam a zona rural, e mesmo as localidades mais afastadas e inseridas na zona urbana do Município, ao serviço postal adequado, eficiente e de qualidade. 



    7. Não cabe ao Ministério das Comunicações tampouco a ECT, determinar qualquer critério concernente ao desenvolvimento urbano, postura que viola o artigo 182, da Constituição da República. A numeração das residências cuida-se de questão afeta à discricionariedade política-administrativa do município, não podendo ser retirada por interferência indevida da União Federal, através do Ministério das Comunicações, através de simples portaria, norma infralegal. 



    8. Cumpre salientar que além de não ser atribuição da ECT, não cabe ao cidadão consumidor do referido serviço público fazer a identificação das ruas, logradouros e a numeração das residências. Desse modo não é razoável que o cidadão seja penalizado com a negativa de prestação de um serviço público essencial e de acesso universal devido à ausência de adequada atuação dos órgãos públicos competentes, ou pela discordância dos correios dos critérios utilizados pelo município. 



    9. O Serviço Público Postal é um serviço de fundamental importância para todos. No que concerne à população de baixa renda e afastada dos centros urbanos, esse serviço se mostra ainda mais essencial, pois nem todos dispõem de serviços de telefonia e de internet. Desse modo, a omissão, atraso, ou irregularidade na prestação do serviço público postal pode acarretar um enorme prejuízo. Ressalte-se, ainda, que uma vez não proporcionando o serviço postal domiciliar, a população tem que arcar muitas vezes com mais gastos para retirar as correspondências nos postos de agencia dos Correios, violando o direito do consumidor ao serviço postal adequado. 



    10. O Código de Defesa do Consumidor e a Constituição Federal de 1988 não abrem lacunas para que o consumidor tenha seus direitos inobservados. Assim sendo, a EBCT não pode se esquivar de seu mister, uma vez que a garantia da distribuição em domicílio prevista foi erigida em prol dos consumidores e que de modo algum obsta à empresa pública a adoção de medidas necessárias à melhoria contínua dos serviços prestados. 



    11. Dessa maneira, em observância aos princípios da razoabilidade, eficiência, isonomia, universalidade do serviço público e legalidade de rigor o afastamento das restrições estabelecidas pela Portaria do Ministério das Comunicações, determinando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos adote providências para disponibilizar o serviço público postal de entrega domiciliar a todos os moradores da Subseção Judiciária de São Carlos. 



    12. Impõe-se a condenação da ECT à obrigação de fazer, consistente em comunicar aos usuários do serviço postal residentes nos municípios abrigados pela Subseção Judiciária de São Carlos, o teor do julgado que deu parcial provimento ao recurso de apelação do Ministério Público Federal, mediante a afixação de cartazes em suas unidades de atendimento ao público, em locais de fácil visualização, e também mediante entrega de avisos nas residências e endereços até então não atendidos pelo serviço de entrega individualizada e em domicilio, com fulcro no artigo 6°, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. 



    13. Quanto ao interesse de agir com a relação à União Federal, entendo que o apelo do Ministério Público Federal também deve ser acolhido, . pois, conforme destacado, a Constituição Federal fixou em seu art. 21, inciso X, competir à União a manutenção do serviço postal e do correio aéreo em território nacional, cabendo-lhe, assim, prestar, manter, fiscalizar, garantir e assegurar o direito de acesso universal ao serviço público postal. Portanto, uma vez que atarefa foi delegada pela União à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, empresa pública federal, cabe a União Federal também zelar pela adequada prestação do serviço, não estabelecendo critérios que restrinjam a universalização e continuidade do serviço postal. Uma vez que a tarefa foi delegada pela União à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, empresa pública federal, cabe a União Federal também zelar pela adequada prestação do serviço, não estabelecendo critérios que restrinjam a universalização e continuidade do serviço postal. 



    14. Constatada insuficiência do serviço público postal, realizado de maneira incompleta e restrita, em prejuízo da coletividade, privada de serviço público de primeira importância, impõe-se a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, fixado o valor total de R$250.000,00, considerando a situação econômica dos ofensores, o comportamento reprovável, o caráter antissocial da conduta (afetando as camadas mais pobres da população residentes nos municípios abrangidos pela subseção) e diante dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade. 



    15. Sentença Reformada. Recurso de apelação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT não provido. Remessa oficial e apelação do Ministério Público Federal parcialmente providas. Agravo retido prejudicado.” (e-doc. 28).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 46).



    3. No recurso extraordinário (e-doc. 34), a ECT aponta violados os arts. 5º, incs. LIV e LV, 21, inc. X; 22, inc. V; e 87, parágrafo único, incs. I, II e IV, da Constituição da República e diz contrariados os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da separação dos Poderes.



    3.1. Afirma que a Constituição da República se restringe a dispor que cabe à União manter serviço postal, mas não determina que a entrega da correspondência seja diária e domiciliar.



    3.2. Narra que, ante as dimensões continentais do Brasil, é razoável observar as disposições legais e regulamentares sobre o tema, ainda mais em se tratando de “domicílios localizados em áreas pendentes de regularização, cujos endereços não estão identificados, com baixas densidades populacionais, distantes dos centros urbanos”.



    3.3. Sustenta que na Lei nº 6.538, de 1978, no art. 12 se prevê que "o regulamento disporá sobre as condições de aceitação, encaminhamento e entrega dos objetos postais, compreendendo, entre outras, código de endereçamento, formato, limites de peso, valor e dimensões, acondicionamento, franqueamento e registro". 



    3.4. Entende que “os parâmetros de eficiência dos serviços postais devem ser valorados tomando-se em conta o equilíbrio orçamentário entre as receitas da empresa pública e os custos na prestação dos serviços. A manutenção de preços acessíveis à população exige que os serviços de entrega sejam realizados de forma diversa em locais distantes ou menos povoados, mediante entrega com menor frequência ou por meio de centros de distribuição”.



    3.5. Assevera que “os critérios para se definir se a entrega será realizada de forma interna (em agências, por exemplo) ou domiciliar (porta a porta), conforme determinam os artigos 30, 4° e 12 da Lei nº 6.538/1978, são estabelecidos por normas regulamentares, fixadas pelo Ministério competente”.



    3.6. Discorre sobre o péssimo estado de conservação das ruas em determinadas localidades, sendo necessário que a entrega da correspondência seja feita nas agências, o que não significa dizer que “o serviço não esteja sendo oferecido aos respectivos moradores”.



    3.7. Ao final, requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. 



    4. A União também interpôs recurso extraordinário. Mediante as razões contidas no e-doc. 69, a recorrente indica como violados os arts. 2º e 21, inc. X, da CRFB e inobservados os princípios da separação dos Poderes, da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    4.1. Defende a legalidade da Portaria MC nº 311, de 1998, que visou “estabelecer as condições essenciais para tornar materialmente possível a entrega de correspondência individualizada em domicílios“, representando “grande avanço, uma vez que não era materialmente possível localizar determinados endereços de destinatários de objetos postais e na medida em que se visou garantir a integridade física dos carteiros, os quais sofriam constante ataques de cães em trabalho”.



    4.2. Diz que, “por determinação do combatido acórdão, os carteiros devem passar a colocar sua vida em risco em nome de um suposto direito absoluto dos munícipes de terem suas correspondências entregues em seus imóveis domiciliares. Também por meio do acórdão ora recorrido passa a ser direito absoluto dos munícipes terem suas correspondências entregues em seus domicílios, ainda que os logradouros de destino estejam localizados em ruas sem CEP, SEM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E SEM NUMERAÇÃO ADEQUADA. Ou seja, ainda que diante da impossibilidade material da entrega da correspondência, a ECT deve proceder a buscas infindáveis a fim de localizar o logradouro destinatário da correspondência, o que beira, data venia, a verdadeiro absurdo”.



    4.3. Considera que eventuais abusos e irregularidades na atuação da ECT devem ser comprovados e coibidos, não cabendo o afastamento “por completo das disposições regulamentares do Ministério das Comunicações em diversos municípios, e ainda condenando-se a União, indevidamente, por supostos danos morais coletivos”.



    4.4. Relata que “a Portaria MC n. 311/98 - bem como as demais que a sucederam - de modo algum viola as disposições do Código de Defesa do Consumidor acerca da universalização e continuidade do serviço público, uma vez que o serviço postal sempre foi e ainda é devidamente garantido a todos os munícipes da área em questão, quer por meio da entrega domiciliar de correspondências, quer por outras modalidades, a exemplo da retirada de objetos postais em Caixas Postais Comunitárias, em unidade da ECT, própria ou terceirizada, ou por outra forma de entrega que venha a ser implantada pela ECT”.



    4.5. Conclui que o “Acórdão acabou por violar a competência material da União quanto à manutenção do serviço postal expresso no art. 21, inc. X, da CF, incorrendo em interferência indevida na prestação do serviço postal ao impedir a regulamentação federal da matéria, maculando ainda o princípio da separação de poderes insculpido no art. 2º da CF”.



    4.6. Pleiteia a reforma do acórdão impugnado, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública.



    É o relatório.



    Decido.



    5. O Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, decidindo a partir dos seguintes meandros:



    “Antes de examinar os argumentos invocados pelas partes apelantes, cumpre salientar que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos foi equiparada à Fazenda Pública com base no disposto no artigo 12, do Decreto -Lei n° 509/69, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 220.906, de relatoria do Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, publicado em 14.11.2002, uma vez que é empresa prestadora de serviço público. 



    Quanto ao serviço da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, insta frisar que esta possui exclusividade para a prestação do serviço postal, porquanto erige-se como serviço público prestado em regime de monopólio e mantido pela União (artigo 21, X, da CF/88). 



    Cumpre salientar que e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF n° 46, reconheceu o monopólio dos Correios das atividades postais, declarando recepcionada a Lei n° 6.538/78. Com isso, cartas pessoais e comerciais, cartões-postais, correspondências agrupadas (malotes) só poderão ser transportados e entregues pela empresa pública; por outro lado, excluiu do conceito de serviço postal as encomendas e impressos.



    (...)



    Dessarte, o serviço postal não constitui atividade econômica prestada pelo Estado (CF, art. 173), mas é, na realidade, serviço público necessário e essencial, consoante previsão do artigo 21, X, da CF/88, cuja regulação encontra seu norte no art. 175 da Constituição Federal, e no artigo 2°, da Lei n° 6.538/78, sendo atribuição da ECT a prestação de referido serviço público de maneira adequada. 



    Desse modo, a ECT não está subordinada ao regime jurídico próprio das empresas privadas, uma vez que não é uma empresa pública que exerce atividade econômica, estando sujeita ao regime semelhante de Estado. 



    Por conseguinte, não é possível que a empresa pública, detentora de exclusividade dos serviços postais, esquive-se de suas funções alegando dificuldades de acesso, ausência de adequada identificação das residências dos destinatários de correspondência e muito menos pelo fato das residências estarem situadas na área rural ou distante do centro da cidade. 



    Tratando-se de serviço público essencial e que somente pode ser executado pela ECT, criada especificamente para tal finalidade, inviável consentir a negativa da prestação, principalmente quando se trata de comunidade distante do centro urbano, a qual já é pouco assistida em diversos fatores, na maioria das vezes formada por pessoas carentes. 



    Impende lembrar que, uma vez que o serviço postal erige-se como serviço público, deve visar, pois, a satisfação da coletividade, atendendo, especialmente nesse caso, aos princípios da universalidade, impessoalidade e da eficiência. Nesse sentido, de rigor exigir da empresa responsável pelo serviço postal a sua prestação de modo indistintamente aberto à generalidade do público (princípio da universalidade), não podendo ser admitida qualquer discriminação entre usuários (princípio da impessoalidade), bem como alcançar os objetivos para a qual foi criada (princípio da eficiência).



    Cumpre salientar, bem assim, que o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8078/90), em seus artigos 6° e 22, estabelece os modos de prestação dos serviços públicos em geral: 



    (...)



    Ora, diante dos dispositivos constitucionais e legais citados, não é possível admitir que a Portaria do Ministério das Comunicações n° 311/98(substituída pela Portaria N° 567/2011 a qual continuou estabelecendo restrições) ou qualquer outra norma administrativa restrinja o âmbito de cobertura do serviço de entrega postal em domicílio, posto que não é razoável uma norma administrativa prevalecer frente às inúmeras previsões legislativas que determinam a regular prestação e continuidade do serviço público postal. 



    Cabe ao Ministério das Comunicações disciplinar o serviço postal, como, por exemplo, estabelecendo a frequência mínima de distribuição postal, sem, contudo, excluir o serviço para parte da população, ou limitar a confiabilidade, qualidade e eficiência, sob pena de violar também o artigo 37 da Constituição Federal e artigos 6°, X, 22, ambos da Lei n° 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 



    Por conseguinte, o Ministério das Comunicações não tem poder para suspender o direito dos cidadãos que habitam a zona rural, e mesmo nas localidades mais afastadas e inseridas na zona urbana do Município, ao serviço postal adequado, eficiente e de qualidade. 



    Analisando-se o caso em tela, percebe-se que os critérios estabelecidos na portaria são inaceitáveis e desbordam a margem de discricionariedade legal, atendendo apenas às conveniências ditadas pela falta de vontade política de melhorar a prestação do serviço postal mediante a realização de investimentos, como a adoção de sistema eficiente de localização de endereços, inclusive na área rural, a exemplo daquele desenvolvido pela Companhia Paulista de Força e Luz, a fim de efetuar medições na área rural, o que demonstra a viabilidade de localização de residências nessa área. 



    Insta frisar, ainda, conforme bem ressaltou o r. Juízo a quo, que adefinição de critérios para a numeração de imóveis é competência dos municípios. Assim, não cabe ao Ministério das Comunicações, tampouco à ECT, determinar qualquer critério concernente ao desenvolvimento urbano, postura que viola o artigo 182, da Constituição da República, o qual tem o objetivo de garantir aos municípios a resolução de seus problemas locais (artigo 29, da Constituição Federal). 



    A numeração das residências cuida-se de questão afeta à discricionariedade política-administrativa do Município, não podendo ser retirada por interferência indevida da União Federal, através do Ministério das Comunicações, através de simples portaria, norma infralegal. 



    Vale dizer, a ECT não tem atribuição para condicionar a prestação do serviço apenas nos municípios que cumprirem o que ela entende ser a melhor forma de ordenação de espaço urbano. 



    Destaque-se que, além de não ser atribuição da ECT, não cabe ao cidadão consumidor do referido serviço público fazer a identificação das ruas, logradouros e a numeração das residências. Desse modo, não é razoável que o cidadão seja penalizado com a negativa de prestação de um serviço público essencial e de acesso universal devido à ausência de adequada atuação dos órgãos públicos competentes, ou pela discordância dos correios dos critérios utilizados pelo município. 



    Deveras, entendendo a ECT que o ordenamento territorial estabelecido pelo município não atende suas necessidades, a própria empresa pública deve rever sua forma de organização de modo a viabilizar a adequada prestação de serviço postal. O estabelecimento pela ECT de critérios sem sustentação legal é inaceitável, não podendo obrigar o usuário a segui-los, até porque não se está diante de serviço público gratuito.



     Conforme salientado, a ECT presta serviço público sob regime de monopólio, não tendo o usuário outra alternativa para enviar e receber suas correspondências. Logo, referido serviço público deve ser prestado adequadamente a todos os usuários, sem critérios de distinção, bem como deve ser contínuo. 



    Não é razoável que a empresa pública explore o serviço com exclusividade e não observe as normas constitucionais e legais referentes ao serviço público como se estivesse sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas. 



    Atente-se que o serviço público postal ainda é um serviço de fundamental importância para todos, mesmo que, nos últimos anos, com o avanço tecnológico, as cartas e telegramas tendam a diminuir de volume no cotidiano de grande parte da população, substituídos por mensagens de internet e serviços de telefonia; na medida que ainda é através do serviço postal que se recebem cartas de grande relevância na vida dos destinatários, como é o caso de citações nos diversos tipos de ações judiciais (quando for o caso de citação postal), notificações, comunicado de recebimento de prêmios, cobrança de dívida, etc. 



    Cumpre salientar que, no que concerne à população de baixa renda e afastada dos centros urbanos, esse serviço se mostra ainda mais essencial, pois nem todos dispõem de serviços de telefonia e de internet. Desse modo, a omissão, atraso, ou irregularidade na prestação do serviço público postal pode acarretar um enorme prejuízo. Ressalte-se, ainda, que uma vez não proporcionando o serviço postal domiciliar, a população tem que arcar muitas vezes com mais gastos para retirar as correspondências nos postos de agencia dos Correios, violando o direito do consumidor ao serviço postal adequado. 



    Destaque-se que o Ministério Público Federal não visa resguardar a entrega diária de correspondências, mas apenas garantir a execução do serviço postal com entrega individualizada e em domicílio, uma vez que a diversos moradores não está sendo garantido o citado serviço, os quais residem em locais onde as correspondências não são entregues, o que reflete o descaso dos Correios, acarretando prejuízos à população. 



    Saliente-se, ainda, que a Lei n° 6538/78 foi idealizada visando assegurar ao consumidor e ao próprio cidadão a prestação do serviço postal de qualidade (artigo 3°), não podendo referida norma ser utilizada como fundamento legal para uma normatização excludente, discriminatória e atentatória à continuidade, essencialidade, qualidade e eficiência desse serviço público.



     O fundamento de possível aumento de custos para todos os cidadãos caso a ECT seja obrigada a fornecer os serviços em todas as localidades, não pode ser acolhido como justificativa para que o serviço seja prestado de forma insatisfatória, descontinuada e irregular.



     Dessarte, não podem ser acolhidas as alegações de que a exclusão da imposição contida na Portaria n° 311/98 impediria a eficiência do serviço postal ou de que tomaria um procedimento antieconômico. Frise-se que a eficiência dos serviços dos Correios não pode ser decorrente da exclusão e marginalização de inúmeros cidadãos destinatários de serviços postais, comovem sucedendo na Subseção Judiciária de São Carlos/SP. 



    Eventuais obstáculos na localização de um ou outro destinatário não é motivo suficiente para justificar o descumprimento generalizado do dever legal e constitucional do Estado de prestar serviço público eficiente e adequado aos administrados. 



    O Código de Defesa do Consumidor e a Constituição Federal de1988 não abrem lacunas para a inobservância dos direitos do consumidor. Assim sendo, a ECT não pode se esquivar de seu dever, uma vez que a garantia da distribuição em domicílio prevista foi erigida em beneficio dos consumidores eque de modo algum obsta à empresa pública a adoção de medidas necessárias à melhoria contínua dos serviços prestados. 



    Dessa maneira, em observância aos princípios da razoabilidade, eficiência, isonomia, universalidade do serviço público e legalidade de rigor o afastamento das restrições estabelecidas pela Portaria do Ministério das Comunicações, determinando-se que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos adote providências para disponibilizar o serviço público postal de entrega domiciliar a todos os moradores da Subseção Judiciária de São Carlos. 



    Outrossim, impõe-se a condenação da ECT à obrigação de fazer, consistente em comunicar aos usuários do serviço postal residentes nos municípios abrigados pela Subseção Judiciária de São Carlos, o teor do julgado que deu parcial provimento ao recurso de apelação do Ministério Público Federal, mediante a afixação de cartazes em suas unidades de atendimento ao público, em locais de fácil visualização, e também mediante entrega de avisos nas residências e endereços até então não atendidos pelo serviço de entrega individualizada e em domicilio, com fulcro no artigo 6°, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. 



    Quanto ao interesse de agir com a relação à União Federal, entendo que o apelo do Ministério Público Federal também deve ser acolhido, pois, conforme destacado, a Constituição Federal fixou em seu art. 21, inciso X, competir à União a manutenção do serviço postal e do correio aéreo em território nacional, cabendo-lhe, assim, prestar, manter, fiscalizar, garantir e assegurar o direito de acesso universal ao serviço público postal. Portanto, uma vez que a tarefa foi delegada pela União à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, empresa pública federal, cabe a União Federal também zelar pela adequada prestação do serviço, não estabelecendo critérios que restrinjam a universalização de continuidade do serviço postal. 



    Logo, não se pode falar em ou ausência de interesse de agir ou impossibilidade do pedido de que a União Federal, por meio do Ministério das Comunicações, se abstenha de editar atos normativos, tais como portarias, resoluções e instruções que dificultem ou impeçam o cumprimento da entrega postal e individualizada pela ECT. 



    Não se pretende de nenhuma forma interferir no Poder Legislativo determinando que deixe de legislar, mas apenas que a União Federal, enquanto ente administrativo, seja